Tribunal: CARF
Processo: 13819.002618/2001-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002618/2001-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.989 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - CBE (SUCESSORA DE
UNIGEL PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS INDUSTRIAIS E
REPRESENTAÇÕES LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
DCOMP. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES. LIMITE DE 30%.
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de
1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por
cento, tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da
compensação da base de cálculo negativa. Súmula CARF no 3.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Os autos retornaram ao CARF após cumprida a diligência solicitada na Resolução
no 1801-00.060 (e-fl. 479 e ss.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002618/2001-21
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.989 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002618/2001-21

Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, tomo de empréstimo o
relatório contido na referida Resolução, complementando-o em seguida.
A Recorrente formalizou o Pedido de Restituição (PER) em 05/11/2001, fl. 01, referente
ao saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de
R$472.142,90 do ano-calendário de 1999 determinado com base no lucro real anual
formado pelo Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Para tanto, apresentou as
Declarações
de
Compensação
(DComp)
33168.84031.150604.1.3.02-4364,
33310.15502.130605.1.3.02-7812,
10220.06328.010705.1.3.02-0673,
30116.73928.150705.1.3.02-6938 e 22929.98936.150805.1.3.02-0526, fls. 344/363.
Em conformidade com o Despacho Decisório, fls. 268/274, as informações relativas ao
reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
indeferimento do pedido. Restou esclarecido que houve a inobservância do limite
máximo, para compensação de prejuízos fiscais, de trinta por cento do lucro
líquido ajustado pelas adições e exclusões (art. 250 do Regulamento do Imposto de
Renda constante no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, RIR, de 1999). Também
ficou esclarecido: (g.n.)
O contribuinte foi intimado a justificar a inobservância do limite máximo, para
compensação de prejuízos fiscais, de trinta por cento do lucro líquido ajustado
pelas adições e exclusões (fl. 146). Foi entregue pelo contribuinte cópia de
decisão judicial (fls. 155 a 175).
Em leitura da referida decisão, verificou-se no item 3 da ementa abaixo transcrita
(fl. 159), que o benefício da compensação integral foi estendido para o ano-
calendário de 1995 em face do princípio da anterioridade (CRFB, art. 150, inciso
III, alínea b) tendo em vista que o dispositivo legal que passou a limitar a
compensação em 30% do lucro liquido ajustado (Medida Provisória n° 812, de
30 de Dezembro de 1994 convertida na Lei n° 8.981, de 20 de Janeiro de 1995)
foi tornado público em 02/01/1995 e portanto seus efeitos somente passariam a
incidir a partir de 01/01/1996.
Ementa "3. Em atenção ao que dispões o art. 150, III, "b", da CF/88, o princípio
da anterioridade deve ser observado, daí se extraindo que as limitações impostas
pelos arts. 42 e 58 da Lei n° 8.981/95, tornadas públicas apenas no dia 02 de
janeiro de 1995, somente passaram a incidir a partir de 1° de janeiro de 1996."
Outro ponto verificado foi quanto às partes do processo. A UNIGEL
Participações, Serviços Industriais e Representação LTDA não foi parte da ação
judicial e, portanto não pode utilizar o direito concedido à COMPANHIA
BRASILEIRA DE ESTIRENO, mesmo sendo esta incorporadora daquela. A
incorporação ocorreu em 01/10/2002 (fls. 185 a 213 e 266), e até então elas eram
pessoas jurídicas distintas, e a compensação sem a observância do limite de trinta
por cento do lucro líquido ajustado ocorreu no ano-calendário de 1999.
Cientificada em 15/06/2007, fl. 275, a Recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade em 16/07/2007 (segunda-feira), fls. 276/294, com as alegações abaixo
sintetizadas.
Suscita que atende os requisitos de admissibilidade da manifestação de inconformidade,
de modo que a fase litigiosa no procedimento está regularmente instaurada, inclusive
para os efeitos da suspensão da exigibilidade dos débitos.
Defende a ilegalidade da limitação da compensação de prejuízos fiscais, por caracterizar
empréstimo compulsório instituído sem lei complementar. Argúi que há tributação do
patrimônio e não da renda ou do lucro, infringindo a legislação que rege a matéria.
Indica a legislação que rege a matéria, princípios que alega foram violados ainda
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
(...)
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.989 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002618/2001-21

Está registrado como resultado do Acórdão da 4a TURMA/DRJ/SPO I/SP no 1622473,
de 13/08/2009, fls. 369/377:“Solicitação Indeferida”.
Restou ementado
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
(...)
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. TRAVA DE 30%. DECISÃO
JUDICIAL. AUSÊNCIA.
Não aproveita ao contribuinte decisão judicial na qual ele não figura como parte,
mormente se referente a permissão relativa a outro ano-calendário que não o sob
litígio.
Notificada em 01/10/2009, fl. 378, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em
29/10/2009, fls. 382/400, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge. Reitera
todos os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
(...)
Levados os autos à apreciação da 1a Turma Especial da 1a Seção do CARF, o
Colegiado resolveu converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
A parcela litigiosa devolvida para reexame nesta segunda instância de julgamento se
refere ao indeferimento do pedido em decorrência da constatação em 15/06/2007, fl.
275, de que houve a inobservância do limite máximo, para compensação de
prejuízos fiscais, de trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e
exclusões no ano-calendário de 1999. (g.n.)
Compulsando os presentes autos, constato que não se encontram em condições de
julgamento, pelas razões que passo a expor.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, a verificação do ilícito tributário referente à inobservância do limite máximo
para compensação de prejuízos fiscais no ano-calendário de 1999 e a correspondente
verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria
tributável e o cálculo do montante do tributo devido não prescinde da constituição
formal do crédito tributário pelo lançamento. Nos presentes autos, contudo, não
consta a informação de que o Auto de Infração respectivo foi lavrado, nos termos
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Também os autos não estão instruídos
com as peças processuais do Mandado de Segurança no 96.03.057623-9 em que esta
matéria está sendo discutida. Ademais, é essencial para o deslinde da questão
examinar os efeitos da incorporação da Recorrente pela Companhia Brasileira de
Estireno ocorrida em 01/10/2002.
Em face desta questão e com a observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972, voto pela conversão do julgamento em diligência para que sejam tomadas as
seguintes providências:
a) a Recorrente deve ser intimada a:
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.989 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002618/2001-21

a.1) juntar ao presente processo as cópias das peças do Mandado de Segurança no
96.03.057623-9 que tramita no Tribunal Regional Federal da 3a Região Fiscal, inclusive
com a certidão de objeto e pé, fls. 155 a 175;
a.2) juntar ao presente processo as cópias dos documentos referentes à incorporação da
Recorrente pela Companhia Brasileira de Estireno ocorrida em 01/10/2002, fls. 185 a
213 e 266;
a.3) juntar os Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte do no ano-calendário de 1999;
a.4) juntar a escrituração mantida com observância das disposições legais comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais a
respeito dos rendimentos oferecidos à tributação discriminadamente referentes aos
valores de IRRF que compõem o saldo negativo de IRPJ pleiteado no ano-calendário de
1999;
b) a Unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Recorrente deve:
b.1) juntar ao presente processo cópia da constituição do crédito tributário referente à
infração da inobservância do limite máximo para compensação de prejuízos fiscais no
ano-calendário de 1999 e as principais peças processuais em que o Auto de Infração
correspondente foi formalizado.
b.2) juntar as DIRF e a DIPJ do ano-calendário de 1999;
A autoridade fiscal designada ao cumprimento das diligências solicitadas deverá
elaborar Relatório Fiscal sobre os fatos apurados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito, com o
objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição da República).
(...)
Cumprida a diligência (e-fl. 1060 e ss.), e ouvido o sujeito passivo (e-fl. 1072 e
ss.), os autos retornaram ao CARF para julgamento do recurso voluntário.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Conforme se verifica no despacho decisório de e-fls. 289/294, exarado em
25/05/2007, o pedido de restituição protocolizado em 05/11/2001 por UNIGEL Participações,
Serviços Industriais e Representações Ltda. (e-fl. 3) foi indeferido ao argumento de que em
31/12/1999 essa empresa tinha IRPJ a pagar no valor de R$ 202.774,32, e não saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 472.142,90, haja vista ter indevidamente compensado a totalidade do lucro
apurado em 31/12/1999 com prejuízos fiscais de períodos anteriores, infringindo assim o limite
de 30% estabelecido no art. 42 da Lei no 8.981/95.
Não reconhecido o direito creditório informado no pedido de restituição, foram
também objeto de não homologação as DCOMPs a ele vinculadas, todas transmitidas ao
longo dos anos de 2004 e 2005 pela sucessora de UNIGEL, CIA Brasileira de Estireno -
CBE, ora recorrente.
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.989 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002618/2001-21

A incorporação de UNIGEL pela ora recorrente CBE foi levada a efeito por meio
de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/10/2002 e registrada na JUCESP em
11/12/2002 (e-fl. 208 e ss.). Ou seja, a sucessão ocorreu após o pedido de restituição, mas
antes da transmissão das DCOMPs e da expedição do despacho decisório.
Em seu recurso voluntário a recorrente CBE reafirma o seu direito à restituição e à
compensação do alegado saldo negativo de IRPJ apurado por UNIGEL em 31/12/1999, no valor
de R$ 472.142,90, com base nas seguintes alegações, em síntese (e-fl. 408 e ss.):
a) que é ilegal e inconstitucional a limitação à compensação de prejuízos fiscais a 30% do
lucro líquido ajustado, instituída pelo art. 42 da Lei n° 8.981/95;
b) que a referida limitação à compensação de prejuízos fiscais, vigente a partir de
01/01/1995, ofende o direito adquirido à compensação integral dos prejuízos fiscais apurados
até 31/12/1994, conforme autorizado pelo art. 6o, § 3o, alínea "c", do Decreto-lei no 1.598/77;
c) que o art. 42 da Lei n° 8.981/95 instituiu, em verdade, empréstimo compulsório, que
nos termos do art. 148 da Constituição da República somente pode ser instituído por meio de lei
complementar;
d) que a mencionada norma acabou por tributar o patrimônio, e não a renda ou o lucro, daí
porque ofende o art. 153, III, da Constituição da República; e
e) que está amparada por acórdão proferido nos autos da apelação em mandado de
segurança (processo -no 96.03.057623-9/SP), já transitado em julgado, conferindo-lhe o
direito de compensar integralmente o saldo de prejuízo fiscal acumulado até 1995.
Pois bem, em relação aos argumentos indicados nos itens "a" a "d", retro, é de
se dizer que todos eles questionam, ao fim e ao cabo, a constitucionalidade do art. 42 da Lei n°
8.981/95, que instituiu a limitação de 30% para compensação de prejuízo fiscais.
Ocorre que o STF, quando do julgamento do RE no 344.994-PR, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 01/10/2009, decidiu pela constitucionalidade do art. 42 da Lei n°
8.981/95, conforme ementa desse julgado a seguir transcrita:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58
DA LEI N. 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS “A” E “B”, E 5o, XXXVI,
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1. O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é
expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política
tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido
2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua
vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador nenhum.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(...)
Mais recentemente o mesmo STF, quando do julgamento do RE no 591.340,
processado sob o rito da "repercussão geral", e transitado em julgado no dia 11/02/2020,
reafirmou a constitucionalidade do art. 42 da Lei n° 8.981/95, conforme ementa e decisum
desse julgado, a seguir transcritos:
Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO.
PREJUÍZO.
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.989 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002618/2001-21

COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95,
ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE.
1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso
ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995,
relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema
Tributário Nacional. (g.n.)
2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual
É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da
base de cálculo negativa da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
em Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade
com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, por maioria, acordam em, apreciando
o tema 117 da repercussão geral, negar provimento ao recurso extraordinário, nos
termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os
Ministros Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Em seguida,
por maioria, acordam em fixar a seguinte tese: "É constitucional a limitação do direito
de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da
CSLL", vencido o Ministro Marco Aurélio. Não participou, justificadamente, deste
julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli.
(...)
Portanto, assentada pela mais alta Corte do país, em incidente de "repercussão
geral", a constitucionalidade do art. 42 da Lei n° 8.981/95, deve-se afastar os argumentos de
defesa indicados nos itens "a" a "d", retro.
Em relação ao argumento indicado no item "e", acima, é de se dizer que:
a) o mandado de segurança de que cuida o processo no 96.03.057623-9/SP (na origem,
processo no 95.0039688-2) foi impetrado em 23/06/1995 por CBE, conforme demonstrado na
certidão de objeto e pé, expedida pela 12a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo -
SP (e-fl. 173);
b) em 25/07/1998 a ação transitou em julgado favoravelmente à impetrante e ora
recorrente CBE, conforme se verifica em outra certidão de objeto e pé (e-fls. 563/564);
c) o direito creditório objeto do pedido de restituição e das DCOMPs em litígio no presente
processo administrativo refere-se a saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/1999 por
UNIGEL;
d) a incorporação de UNIGEL pela ora recorrente CBE foi levada a efeito por meio de
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/10/2002 e registrada na JUCESP em
11/12/2002 (e-fl. 208 e ss.);
Conclui-se, portanto, que tal como afirmado no despacho decisório, UNIGEL
não era parte no referido mandado de segurança de que cuida o processo no 96.03.057623-
9/SP, daí porque não há como acolher-se o argumento da ora recorrente CBE (esta sim, parte no
referido processo), de que a compensação de prejuízos fiscais acima do limite de 30%, realizada
por UNIGEL em 31/12/1999, estava amparada em decisão judicial.

Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.989 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002618/2001-21

Tendo em vista todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital